Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE À RECEITA BRUTA DO FORNECEDOR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E DO PRÓPRIO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 190. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando afastar a cobrança do ISS sobre o próprio imposto e tributos federais, bem como a compensação dos valores pagos a esse título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inclusão dos tributos federais no preço do serviço, utilizado como base de cálculo do ISS, está autorizada constitucionalmente; e (II) estabelecer se a exclusão dos tributos federais da base de cálculo do ISS é possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante previsão do artigo 27 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, está incluído no preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação.
4. Não há na Constituição Federal ou na lei complementar de regência vedação à incidência de outros tributos na base de cálculo do ISS, logo deve prevalecer a norma local que estabelece que constitui o preço do serviço tudo que é recebido pelo prestador como receita bruta.
5. A pretensão do contribuinte de que os tributos federais sejam excluídos da base de cálculo do ISS esbarra no precedente vinculante do c. STF adotado no julgamento da ADPF n. 190, no bojo da qual a Corte entendeu que “Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“A inclusão dos tributos federais e do próprio imposto no preço do serviço, utilizado como base de cálculo do ISS, está autorizada na Constituição Federal.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “a”; Lei Complementar n. 116/2003, art. 7o; e Decreto Distrital n. 25.508/2005, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1144469/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 2.12.2016; e STF, ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.9.2016, DJe 27.4.2017.